Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702214-61.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DANIELA CONCEICAO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer ajuizada por DANIELA CONCEICAO DE SOUSA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A (ID 36102876). Não há nos autos procuração e contrato social do requerido BANCO ITAUCARD S.A. Nos termos do art. 104, §2o do CPC, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados no processo, sob pena de ineficácia desses atos. Diante disso, regularize BANCO ITAUCARD S.A. sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora